Tribunal: STF
Processo: HC 255769
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Alegação de incompetência da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Pretensão defensiva contraditória. Preclusão lógica configurada. Aplicação do princípio do venire contra factum proprium. Incidência. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.L.L. contra ato do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 916.965/SP (eventos 4, fls. 144-8; 5, fls. 96 - 102 e 196 -204).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, por três vezes, tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II e art. 61, II, ‘f’, do Código Penal (evento 3, fls. 100-6).



    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação do ato dito coator, que reconheceu a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Guarulhos, para processar e decidir acerca do processo em referência, porquanto lastreada no art. 23 da Lei 13.341/17. Sustenta ilegalidades e violação ao princípio do juiz natural, pois “A decisão proferida pela autoridade coatora tem o condão de concentrar, de forma indevida, todos os crimes praticados contra criança e adolescente em uma Vara de Violência Doméstica e Familiar”. Aponta ofensa ao princípio da isonomia. Ressalta que a suposta vítima é do gênero masculino e que a vara especializada tem como escopo preservar as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Requer, em medida liminar, a remessa dos autos para a Vara Criminal local. No mérito, pugna pela revogação da decisão do Superior Tribunal de Justiça que declinou a competência para a Vara especializada, determinando-se a competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos para processar e julgar o feito.



    Em 12.5.2025, indeferi o pedido de liminar (evento 8). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento da inicial em parecer assim ementado (evento 11): 



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Competência. Pretensões exercidas pela defesa do paciente em sentidos diametralmente opostos. Inépcia da inicial. Constrangimento ilegal decorrente de decisão obtida pelo paciente a favor de pretensão por ele buscada perante a autoridade, agora apontada como coatora. Venire contra factum proprium. Incidência. Parecer pelo indeferimento da inicial.”



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator (evento 5, fl. 96):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍTIMA MENOR DO GÊNERO MASCULINO. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, impetrado com o objetivo de reformar acórdão que fixou a competência da Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP para o julgamento de ação penal relacionada ao crime de estupro de vulnerável, praticado contra menor do gênero masculino. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Consiste em determinar a competência para julgar crimes de estupro de vulnerável em comarcas sem vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, que determina a competência do Juizado de Violência Doméstica em comarcas sem vara especializada em crimes contra crianças.



    5. A especialização dos juízos é essencial para garantir a proteção integral da criança e a efetiva aplicação da lei. 



    IV. Agravo regimental desprovido.”



    O objeto do presente habeas corpus envolve alegado equívoco na fixação da competência. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha: “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).



    Não obstante, prossigo no exame para eventual concessão de ofício, acaso presente abuso, ilegalidade manifesta ou teratologia. E ao fazê-lo, assento que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    In casu, o Tribunal de Justiça local, ao julgar o conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, reputou como competente o juízo da 6ª Vara Criminal de Guarulhos para processar e julgar a ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o paciente, nos termos da seguinte ementa (evento 2, fls. 36-45):



    “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - Ação penal - Estupro de vulnerável (caput do art. 217-Ado C.P) - Vítima menor do gênero masculino - Redistribuição ao Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Guarulhos - Impossibilidade - Gênero da vítima que afasta a incidência da Lei nº 11.340/2006 à hipótese, a qual depende da verificação da existência efetiva de qualquer tipo de violência de gênero, no âmbito da unidade doméstica ou familiar, ou ainda, em qualquer relação íntima de afeto, consoante previsão de seu art. 5º e da Súmula 114 deste E. Tribunal de Justiça - Lei nº 13.431/2017 que não modificou ou ampliou a competência material dos Juizados ou Varas especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher prevista na Lei n. 11.340/2006, mas facultou aos órgãos estaduais a criação de Varas especializadas em crimes contra a criança e adolescente - Ausência de obrigatoriedade - Organização da Justiça que cabe aos Estados - Inteligência do art. 125, caput e § 1º, da Constituição Federal - Comarca de Guarulhos que não possui vara especializada em crimes contra a criança e adolescente Precedentes - Procedente o conflito Competente o Juízo Suscitado.” (destaquei).



    Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ora impetrante, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, em que não conhecido o writ, mas concedida a ordem de ofício, “para reconhecer a competência do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos, para processar e decidir acerca do processo em referência”. Extraio, no que sobreleva, excerto da decisão proferida pela Ministra Relatora no Superior Tribunal de Justiça (evento 4, fls. 144-8):



    “O inconformismo do impetrante reside na fixação da competência para julgamento da causa no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, pelo Tribunal de origem, localidade na qual existe instalado Juizado de Violência Doméstica. Assim, segundo tese deduzida pela defesa técnica, a decisão contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deve ser reformada. Ao final, requer a concessão da ordem para que seja fixada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Guarulhos para julgamento do feito.



    É o relatório.



    (...).



    No caso em tela, observo que a decisão vergastada contraria o entendimento sufragado nas Turmas componentes da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser concedida a ordem de ofício, isso porque é no sistema brasileiro é vital proporcionar um julgamento rápido e especializado nos casos que envolvem crimes contra crianças, com objetivo de proteger os direitos das vítimas e garantir a efetiva aplicação da lei e dos valores relativos à proteção integral da criança. 



    É de sabença comum que atos violentos contra infantes causam danos profundos, de traumas duradouros e difícil superação, exigindo uma resposta pronta e eficaz por parte do sistema judicial. 



    Para tanto, a especialização dos magistrados e dos profissionais do direito que lidam com casos de tamanha complexidade é essencial para garantir a devida sensibilidade e conhecimento técnico nos processos relacionados à violência contra crianças. Juízes, promotores e defensores públicos especializados estão mais preparados para compreender as malezas causadas por casos que tais, e aplicarem as medidas apropriadas de proteção e punição. 



    Em que pese a Lei Maria da Penha tenha seu foco principal nos casos de violência doméstica contra mulheres, muitos dos princípios e mecanismos de proteção presentes nela são aplicáveis aos casos de violência contra crianças, dentre os quais podemos destacar a proteção imediata e urgente, o atendimento multidisciplinar, a visão de educação e reabilitação do agressor, além da garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa aos acusados como em qualquer processo judicial. 



    Todavia, é importante equilibrar esse direito com a necessidade de proteger a vítima e garantir que o processo não se torne uma fonte adicional de trauma e perpetuação da violência.



    Ademais, os procedimentos envolvendo crianças vítimas de violência devem ser realizados com total sigilo para preservar a identidade e a privacidade da vítima, evitando-se estigmas e novos traumas, razão pela qual entende-se que, nas comarcas em que não há instalação de varas especializadas em julgamento de crimes contra crianças e adolescentes, esses feitos sejam analisados pelo Juizados Especializados em Violência contra a Mulher, independentemente do gênero da vítima infantil do estupro de vulnerável. 



    Assim se firmou a jurisprudência das Turma que compõem a 3ª Seção do STJ. Vejamos:



    (...).



    Tal como destacado na decisão do HC 860.047, "sabe-se que a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, DJe de 30/11/2022, uniformizou a interpretação a ser conferida ao art. 23, caput e parágrafo único, da Lei n. 13.431/17, fixando a tese de que, após o advento desta norma, "nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar" Posteriormente, no julgamento do REsp n. 2.005.974/RJ, DJe de 23/2/2023, da relatora da Ministra Laurita Vaz, entendeu-se que, enquanto não instituídas as varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, as causas decorrentes de práticas de violência contra crianças e adolescentes, independentemente de considerações acerca do sexo da vítima ou da motivação da violência, deveriam tramitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica. Assim, prevaleceu o entendimento de que, apenas nas comarcas em que não houver as ditas varas especializadas, a ação poderá tramitar na vara criminal comum." (HC 860.047, 5ª Turma STJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13/11/2023). 



    Forte em tais razões, não conheço do presente habeas corpus substitutivo de recurso, mas concedo a ordem de ofício, para reconhecer a competência do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos, para processar e decidir acerca do processo em referência.”.



    Na sequência, o Ministério Público interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, cuja ementa encontra-se supratranscrita (evento 5, fl. 96).



    Consoante relatado, no presente habeas corpus, a Defesa alega inidônea a fundamentação do ato dito coator, que reconheceu a competência do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos, para processar e decidir acerca do processo em referência.



    Desse modo, há evidente preclusão lógica, uma vez que fora concedida a ordem no Superior Tribunal de Justiça nos exatos termos do que peticionado pela Impetrante - Defensoria Pública do Estado de São Paulo - naquela Corte e que tratam-se, na espécie, de pedidos antagônicos. 



    Com efeito, esta Suprema Corte já decidiu que “Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565)” (HC 229.714 AgR/RJ, Rel.Min. Nunes Marques, DJe 03.4.2024); “Opera-se a preclusão lógica quando a parte age contrariamente à alegação de pretensa nulidade” (AP 968/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Rev. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Primeira Turma, DJe 02.8.2019); “Ademais, também vislumbro na espécie a ocorrência de preclusão lógica, pois, conforme já destacado, o próprio impetrante suscitou nestes autos (...) a redistribuição do presente feito, por prevenção, ao Ministro Joaquim Barbosa.” (HC 86.005 AgR/AL, decisão proferida pela Min. Ellen Gracie, DJe 20.8.2007); “Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium.” (RHC 189.088 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 06.8.2021).



    Nessa mesma toada, como bem pontuou o parecer ministerial, “A hipótese é de indeferimento da petição defensiva por inépcia. Veja-se. Deve ser considerada inepta a inicial quando sua compreensão lógica não permite o exame dos pedidos que se mostram incompatíveis entre si. A pretensão buscada nesta instância (de fixação da competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos) é exatamente oposta àquela obtida pela também Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em defesa do paciente, perante o Superior Tribunal de Justiça (quando postou a manutenção da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Guarulhos). Não há, sequer falar em constrangimento ilegal decorrente de decisão obtida pelo paciente a favor de pretensão por ele buscada perante a autoridade, que agora aponta como coatora.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator 
Documento assinado digitalmente